Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima em juízo são coesos e harmônicos quando comparados com os prestados na fase inquisitorial.
2. A palavra da vítima nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar têm especial relevância, especialmente quando corroborada pela prova testemunhal colhida nos autos.
3. No caso dos autos, o réu, embora intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia. A vítima foi clara e objetiva ao narrar as duas ocasiões em que o réu entrou em contato com ela, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, sendo que uma foi por intermédio de uma amiga e a outra foi diretamente por meio de ligação telefônica. Ademais, a vítima narrou detalhadamente o modo como o réu a ameaçou, por intermédio de terceira pessoa, que lhe passou os recados narrando futura agressão grave e injusta.
4. A testemunha arrolada e compromissada foi inconteste ao afirmar que intermediou contato do réu com a vítima, por mensagens de aplicativo. A testemunha também informou que tomou conhecimento da ameaça sofrida pela vítima, bem como confirmou as ameaças feitas pelo réu.
5. Descumprimento de medidas protetivas: as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Não há agravantes ou atenuantes. Não há causas de aumento ou diminuição. Reconhecido o crime continuado. Majorada a pena de um dos crimes em 1/6 (um sexto). Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.
6. Ameaça: as circunstâncias judiciais também são favoráveis ao réu. Não há atenuantes, porém, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal. Não há causas de aumento ou diminuição.
7. Recurso do Ministério Público provido para reformar a sentença e condenar o réu à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), e à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito de Descumprimento de Medidas Protetivas (art. 24-A da Lei 11.340 de 2006), por duas vezes.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.